Tribunal: TJPA
Processo: 0814014-47.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814014-47.2023.8.14.0401

APELANTE: ALLAN AUGUSTO GUAYANAZ DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE
NULIDADE POR RECONHECIMENTO PESSOAL SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 226, DO CPP. OUTROS MEIOS DE PROVA PRODUZIDOS EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO POR NÃO EXISTIR PROVA DE TER O RÉU CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A SUA MODALIDADE TENTADA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO.
DISPENSA DA PENA DE MULTA. SANÇÃO DECORRENTE DA ESTRITA LEGALIDADE
.
RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, objetivando
, preliminarmente, a nulidade por reconhecimento pessoal sem observância do art. 226, do CPP, e, no mérito, a absolvição por não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal, bem como, subsidiariamente, a desclassificação do delito para a sua modalidade tentada e a dispensa da pena de multa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 04 (quatro) questões em discussão: (i) saber se eventual reconhecimento pessoal em desacordo com o art. 226, do CPP implica em nulidade processual; (ii) saber se há provas do envolvimento do apelante no delito em comento; (iii) saber se é possível o reconhecimento da causa de diminuição de pena da tentativa; e, (iv) saber se é possível afastar a pena pecuniária em razão da situação econômica do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Autoria delitiva comprovada não apenas pelo reconhecimento pessoal fotográfico perante a autoridade policial, mas também a partir de outros elementos de prova produzidos em juízo, todos coerentes entre si, razão pela qual não há que se falar em nulidade por inobservância ao art. 226, do CPP. Precedente do C. STJ.

4.
Materialidade do fato e autoria delitiva devidamente comprovadas pelos documentos constantes do inquérito policial e pelo depoimento, em juízo, da vítima, corroborado pela prova testemunhal judicial, no caso o relato de um dos policiais militares responsáveis pela diligência que resultou na prisão em flagrante do apelante, inviabilizando o acolhimento do pleito absolutório. Ademais, na hipótese, houve a inversão da posse do bem subtraído, na medida em que a
res furtivae
foi encontrada em poder do recorrente, não havendo que se falar em desclassificação do crime em questão. Precedentes jurisprudenciais.

5. A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal do art. 157, do CP, de conteúdo cogente, não sendo, por consequência, permitido ao julgador excluir ou isentá-la, mesmo em razão da situação econômica do réu. Precedente jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
ALLAN AUGUSTO GUAYANAZ DA SILVA (ID – 17620080),
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém (ID - 17620073), que, pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 40 (quarenta) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais, requer, preliminarmente, a nulidade por reconhecimento pessoal sem observância do art. 226, do CPP, e, no mérito, a absolvição por não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal, bem como, subsidiariamente, a desclassificação do delito para a sua modalidade tentada e a dispensa da pena de multa.

Em contrarrazões (ID – 17620092), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 17735272, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

1 - PRELIMINAR DE
NULIDADE POR RECONHECIMENTO PESSOAL SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 226, DO CPP.

Alega a defesa que o reconhecimento pessoal formulado nos autos do inquérito policial, constante do ID – 17619846, não obedeceu às regras do art. 226, do Código de Processo Penal
[1]
, o que, de fato, não se pode negar, porém, ainda assim, não há como acolher esta preliminar. Explico.

Em que pese tal inobservância, já que o referido reconhecimento se deu, em um primeiro momento, na fase extrajudicial, vê-se que, posteriormente, durante a instrução criminal, foram produzidos outros meios de prova corroborando àqueles colhidos na fase inquisitorial, no caso, depoimentos da vítima e testemunha.

Desta feita, considerando que a autoria delitiva não foi comprovada apenas pelo reconhecimento feito por meio de fotos perante a autoridade policial, mas também a partir de outros elementos probatórios, todos coerentes entre si, não há que se falar em nulidade processual por ausência de reconhecimento formal.

É a jurisprudência recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – CP. ROUBO SIMPLES. AUTORIA DO DELITO. SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO.
ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2.
O acórdão recorrido concluiu pela autoria do delito imputado ao recorrente com base nos depoimentos dos policiais colhidos em juízo, destacando que, a partir das características físicas informadas, o réu foi preso e localizado pela polícia nas proximidades do local do fato e na posse do celular roubado, tendo sido reconhecido pela vítima
. As circunstâncias fáticas delineadas infirmam objetivamente a alegação da defesa, segundo a qual a sentença condenatória estaria embasada no reconhecimento realizado em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal.

3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 2.132.065/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 06/06/2023) (grifo nosso)

Rejeito
, pois,
esta preliminar
e passo à apreciação do mérito recursal.

Extrai-se da denúncia (ID – 17620031) o que segue:

“Consta do Inquérito Policial n.º 00002/2023.108861-0 que no dia 15/07/2023, por volta de 20h20min, na Vila São Miguel, bairro do Jurunas, Belém/PA, o denunciado acima qualificado, em união de desígnios com três comparsas não identificados, mediante grave ameaça, subtraiu para si coisa alheia móvel em desfavor da vítima, ALAN NELSON DE LIMA BARRAS.

Perante a autoridade policial, a vítima, ALAN NELSON DE LIMA BARRAS, narrou que no dia do fato estava trabalhando como motorista de aplicativo, conduzindo o veículo VW Fox, placa QDI2220, quando recebeu uma solicitação de corrida na Avenida Roberto Camelier, ocasião em que 02 [dois] supostos passageiros entraram no veículo e, de imediato, anunciaram o assalto, ambos portando armas de fogo do tipo pistola.

Narrou que os agentes determinaram que dobrasse na Rua São Miguel e parasse o veículo em frente ao supermercado Econômico, onde mais 02 [dois] indivíduos aguardavam. Naquele momento, temendo por sua vida, conseguiu abrir a porta do carro e saiu correndo. Ato contínuo, os agentes também saíram do veículo e começaram a prossegui-lo, e um deles mandava atirar em sua direção.

Ao conseguir parar em uma casa para pedir ajuda, viu que uma guarnição da Polícia Militar estava abordando um dos partícipes da empreitada criminosa, a saber, o denunciado, ALLAN AUGUSTO GUAYANAZ DA SILVA, não hesitando em reconhecer o agente como um dos autores do delito. Narrou, por fim, que ao retornar para o seu carro, percebeu que o seu Smartphone Samsung A12, que estava em um suporte localizado no painel do automóvel, havia sido subtraído. Por fim, reconheceu o denunciado [fl. 12 – Id N.º 97329575] e afirmou que o seu celular, um aparelho Samsung, modelo A12, foi subtraído do veículo.

As testemunhas ANDSON DOS SANTOS RODRIGUES e LUIS AUGUSTO SILVA PADILHA FILHO, policiais militares, narraram que estavam em ronda pelo bairro do Jurunas quando foram informados por um popular da ocorrência um roubo perpetrado contra o motorista de um automóvel VW Fox na Rua São Miguel. Chegando ao local indicado, avistaram um indivíduo próximo a um muro, este, ao perceber a guarnição, tirou um objeto de sua cintura e jogou para dentro do pátio de uma residência. Narraram que o agente foi abordado e constataram que o objeto que ele havia jogado se tratava de uma pistola airsoft, cal. 6mm [arma de pressão]. Ainda durante a abordagem, a vítima se aproximou e relatou os detalhes da empreitada criminosa.

Perante a autoridade policial, o denunciado, ALLAN AUGUSTO GUAYANAZ DA SILVA, confessou a autoria do delito. (...)”

O acusado, ora apelante, foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID - 17620073), contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, cujo mérito passo a analisar detidamente:

2 - ABSOLVIÇÃO POR NÃO EXISTIR PROVA DE TER O RÉU CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A SUA MODALIDADE TENTADA.

Improcedentes
, pois a materialidade do fato está devidamente comprovada através dos documentos constantes do inquérito policial (ID - 17619846), especialmente auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial e auto/termo de exibição e apreensão de objeto.

De igual modo, a autoria delitiva restou induvidosa, eis que demonstrada através do depoimento judicial da vítima ALAN NELSON DE LIMA BARRAS, motorista de aplicativo, o qual indicou o recorrente como sendo uma das pessoas que, na noite do dia do fato, entrou em seu veículo, anunciou o assalto e subtraiu seu aparelho celular, sendo tal relato corroborado pelo depoimento judicial da testemunha ANDSON DOS SANTOS RODRIGUES, policial militar, que afirmou que o ofendido não hesitou em reconhecer o réu, inclusive informando sobre a subtração do seu telefone.

Nota-se que a narrativa dos fatos apresentada pela vítima se mostrou congruente e harmônica com as demais provas dos autos, mormente a prova testemunhal colhida durante a instrução criminal, logo, sob a égide do contraditório e da ampla defesa, lembrando, ainda, que, em sede de delitos patrimoniais, a palavra do(a) ofendido(a) é de fundamental importância quando descreve com firmeza o
modus operandi
e reconhece o(s) agente(s), como se deu na hipótese.

Portanto, não há que se falar em acolhimento do pleito absolutório ou desclassificatório, mesmo porque restou comprovada a inversão da posse da coisa subtraída, ainda que por um breve período.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL.
ROUBO
IMPRÓPRIO. ARTIGO 157, § 1º, DO CÓDIGO PENAL.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES E AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO
. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 157, § 1º, do Código Penal,
o delito de roubo impróprio se consuma no momento em que o agente emprega a violência ou grave ameaça
, com o objetivo de assegurar a detenção da coisa ou a impunidade do crime.

2.
Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos e coesos, e aliados a outros elementos de convicção
.

3. Inviável a desclassificação do delito de roubo impróprio para o de furto cumulado com ameaça quando demonstrada que a grave ameaça e a violência empregada tiveram como intuito garantir o sucesso da subtração.

4. Apelação conhecida e não provida.”
(TJ/DF, 0700091-65.2023.8.07.0004, 1ª Turma Criminal, Rel.ª Des.ª Simone Lucindo, j. 05/10/2023)

“APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO SIMPLES
– DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS - TIPO OBJETIVO - VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA - OCORRÊNCIA -
RECONHECIMENTO DA TENTATIVA - IMPOSSIBILIDADE
- ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL - NÃO CABIMENTO -SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - NÃO CABIMENTO - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE.

- Inviável a desclassificação do delito de roubo para o crime de furto, evidenciado o emprego de grave ameaça à subtração patrimonial -
Afasta-se a tese relativa ao crime tentado nas hipóteses em que se observa a efetiva inversão da posse da res furtiva, dispensando-se, assim, a posse mansa, pacífica e desvigiada da coisa subtraída. Aplicação da Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça
-Diante do quantum de pena aplicado, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea b, e § 3º, do Código Penal, é possível a fixação do regime inicial semiaberto - Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando o agente não satisfaz os requisitos previstos no artigo 44, do Código Penal -Resta prejudicado o pedido de apelo em liberdade apresentado em sede de apelação criminal pronta para julgamento.”
(TJ/MG, APR 0000518-66.2023.8.13.0027, Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira, j. 28/09/2023) (grifo nosso)

Registre-se, ainda, que o STJ
[2]
firmou orientação no sentido de que o depoimento de policiais, prestado em juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demostrar a imprestabilidade da prova, do qual esta não se desincumbiu no presente.

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido propriamente contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao apelante no
quantum
de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP, e 40 (quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

3 – DISPENSA DA PENA DE MULTA.

Igualmente
improcedente
.

De acordo com o art. 32, do CP, a pena de multa é uma das espécies de sanção criminal e,
in casu,
o recorrente foi condenado pela prática do delito de roubo (art. 157, do CP), cujo preceito secundário, de conteúdo cogente, prevê a aplicação de uma pena privativa de liberdade cumulada com uma de multa, ou seja, a multa é uma sanção impositiva decorrente da própria legalidade penal, não cabendo ao magistrado isentá-la, mesmo em razão da situação econômica do réu, a qual servirá como parâmetro para fixação de seu valor.

Ademais, inexiste previsão legal a amparar o pleito de dispensa da pena pecuniária com base no fundamento de falta de recursos financeiros do condenado, como se dá na situação em comento.

Nesse diapasão:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
. AUTORIA E MATERILIADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA FECHADO. ADEQUAÇÃO.
PENA DE MULTA. IMPOSIÇÃO COGENTE. CUSTAS
PROCESSUAIS. DECORRÊNCIA DE LEI. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SÚMULA 26 DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

4.
Incabível a exclusão da pena pecuniária da condenação, eis que sua incidência é cogente se prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora
. O pedido de suspensão de seu pagamento, em razão da hipossuficiência financeira do condenado, deverá ser avaliado pelo Juízo da Execução Penal.

(...)

6. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ/DF, 0714516-59.2021.8.07.0007, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 18/07/2024) (grifo nosso)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]

Art. 226
. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I
- a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida
;
Il
- a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la
;
III
- se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV
- do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

[2]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

Belém, 14/04/2025